Tribunal: TJMT
Processo: 1016614-80.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016614-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 10.859.408/0001-77 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO

-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO DESCONHECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO

1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto nº 911/69.

2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é desconhecido, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada, com a imediata restituição do veículo ao devedor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016614-80.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS – ME

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS – ME

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Esp. em direito bancário de Várzea Grande nos autos de Ação de busca e apreensão nº 1014318-79.2023.8.11.0002 ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a busca e apreensão do veículo.

A agravante sustenta que não houve a constituição da mora, já que o AR retornou com a informação de “desconhecido”; a notificação extrajudicial sequer foi recebida por terceiro; o endereço informado no contrato é o correto, situação que demonstra certa desídia da instituição financeira que sequer realizou outras tentativas ou, até mesmo, o protesto do título, ocasião que cessaria qualquer discussão acerca da constituição em mora do devedor; fundamenta a probabilidade do direito e o risco de prejuízo; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão.

A decisão liminar foi deferida (id nº 176386197)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 178081177) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,

recorre VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS – ME

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Esp. em direito bancário de Várzea Grande nos autos de Ação de busca e apreensão nº 1014318-79.2023.8.11.0002 ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a busca e apreensão do veículo

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta enviada ao endereço declinado no contrato, ou emitida por cartório de títulos e documentos, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2º, art. 2º, do Decreto-Lei 911/69).

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Desse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.

Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição

do

devedor em mora nos contratos de

alienação fiduciária,

é

imprescindível

a

comprovação

de encaminhamento de notificação

ao

endereço

constante

do

contrato,

bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4ª Turma – Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1.
A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto nº 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida
. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONSUMIDOR DESCONHECIDO NO ENDEREÇO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO - INVÁLIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, para constituição em mora do devedor a ensejar a ação de busca e apreensão, é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa
. O retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "desconhecido". A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a formação e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69).
A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, ocasionando extinção do feito (art. 485, IV e VI, CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.130024-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS - CONSTITUIÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR EM MORA - COMPROVAÇÃO - VERIFICAÇÃO - AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE - MOTIVO - PESSOA DESCONHECIDA NO LOCAL - ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - DEVER ANEXO DO CONSUMIDOR. 1) Considerando o dever anexo do consumidor de manter o seu endereço atualizado junto àqueles com quem contrata, em homenagem à boa-fé objetiva na execução dos contratos, mostra-se imprescindível reconhecer a validade da constituição do devedor em mora quando enviada a notificação para o endereço fornecido na celebração da avença. 2) Subsiste a obrigação de o contratante informar não só mudança de endereço, mas também, e principalmente, o correto endereço, sob pena de se presumir que ele se mudou, já que desconhecido no local. (V.v.) 1
- Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor informado no contrato celebrado entre as partes e que ela seja recebida por algum morador ou funcionário, não se exigindo a notificação pessoal do devedor. 2 - Não encontrado o devedor no endereço fornecido ao credor, torna-se necessária sua notificação por meio de edital expedido pelo Cartório de Protesto, conforme dispõe o art. 15 da Lei 9.492/97.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.604317-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2022, publicação da súmula em 14/02/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 – Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação
de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.

Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) (g.n)

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
(TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL - MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato,
pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora
. 2. Recurso manifestamente improcedente.”
(TJMT – Rai nº 73900/2015 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 15/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ). Ausente o pressuposto, o magistrado deve determinar a emenda da inicial e, em caso de descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe
.
(Ap 15160/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO -

ALEGAÇÃO DE QUE BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - ARGUMENTO INFUNDADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.
Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento. A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não tratando de mero requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária
.
(Ap 17626/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

Assim, da análise dos autos,
conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravado, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. nº

115707965 – autos de origem), consta que a A.R retornou com a especificação “endereço desconhecido”.

Assim,

o endereço fornecido consta como desconhecido, sequer foi assinado ou entregue, não preenchendo o requisito da mora, indispensável ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento nem mesmo foi entregue.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023